Tribunal: TJSP
Processo: 1010020-71.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível – Seguro de vida.

Trata-se de cobrança formulada pela beneficiária da apólice em razão da morte do segurado, razão pela qual não se aplica o prazo prescricional de um, tampouco de três, mas, sim, o prazo de dez anos – A propositura de ação cautelar de exibição de documentos, preparatória da ação de cobrança, interrompe a contagem do prazo prescricional - É obrigatória a

Ementa:
Apelação Cível – Seguro de vida.

Trata-se de cobrança formulada pela beneficiária da apólice em razão da morte do segurado, razão pela qual não se aplica o prazo prescricional de um, tampouco de três, mas, sim, o prazo de dez anos – A propositura de ação cautelar de exibição de documentos, preparatória da ação de cobrança, interrompe a contagem do prazo prescricional - É obrigatória a notificação do segurado sobre o inadimplemento do pagamento do prêmio, não podendo ser considerado cancelado o seguro sem prova da notificação, considerando-se abusiva cláusula, neste sentido, em contrato de adesão, limitando-se a questão à compensação de valores – Ausente prova de despesas reembolsáveis, de julgar-se improcedente esse pedido – Todavia, demonstrado o sinistro, de condenar-se a seguradora ao pagamento do capital segurado.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010020-71.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CLEUZA MARIA
ANDRADE DA SILVA, é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010020-71.2014.8.26.0348 -Voto no 44928 morf
2
Apelação Cível n.o 1010020-71.2014.8.26.0348
Apelante: Cleuza Maria Andrade da Silva
Apelada: Itaú Seguros S/A
Comarca: Mauá (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Maria Eugênia Pires Zampol
VOTO N.o 44.928
Apelação Cível – Seguro de vida.
Trata-se de cobrança formulada pela beneficiária da apólice em
razão da morte do segurado, razão pela qual não se aplica o prazo
prescricional de um, tampouco de três, mas, sim, o prazo de dez anos
– A propositura de ação cautelar de exibição de documentos,
preparatória da ação de cobrança, interrompe a contagem do prazo
prescricional - É obrigatória a notificação do segurado sobre o
inadimplemento do pagamento do prêmio, não podendo ser
considerado cancelado o seguro sem prova da notificação,
considerando-se abusiva cláusula, neste sentido, em contrato de
adesão, limitando-se a questão à compensação de valores – Ausente
prova de despesas reembolsáveis, de julgar-se improcedente esse
pedido – Todavia, demonstrado o sinistro, de condenar-se a
seguradora ao pagamento do capital segurado.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 210/212 reconheceu a
prescrição e julgou extinto o processo. Apela a autora a fls. 214/232.
Contrarrazões a fls. 238/252.
É o relatório.
Não se há de falar em prescrição no caso ora sob
exame. Trata-se de cobrança formulada pela beneficiária da apólice em razão da
morte do segurado, razão pela qual não se aplica o prazo prescricional de um,
tampouco de três, mas, sim, o prazo de dez anos. Este é o entendimento do STJ
(ver AgRg no REsp no 715.512-RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, v.u.) e
desta Corte (apelação n.o 0124851-30.2008.8.26.0100, 26a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010020-71.2014.8.26.0348 -Voto no 44928 morf
3
Privado, Rel. Des. Renato Sartorelli), inclusive desta 30a Câmara (apelação n.o
9213666-53.2008.8.26.0000, sob minha relatoria).
Ocorreu a morte do segurado em 09 de setembro de
2002, tendo sido solicitado, administrativamente, o pagamento da indenização, o
que foi negado em 26 de março de 2003 (fl. 24).
Antes de decorrido o decênio, foi proposta ação de
exibição de documentos, com a finalidade de obtenção de cópia da apólice, em 19
de outubro de 2011 (ver extrato à fl. 220), o que interrompeu o decurso do prazo
prescricional. Neste sentido, há precedente do STJ: O ajuizamento de ação
cautelar de exibição de documentos pelo segurado, com a finalidade de instrução
da demanda principal, configura causa de interrupção do prazo prescricional
para exercício da pretensão indenizatória (artigos 202, inciso V, do Código Civil
de 2002 e 172, inciso IV, do Código Civil de 1916), cuja recontagem inicia-se
após o último ato praticado no âmbito do provimento de urgência. (AgRg no Ag
em REsp n.o 149.893/SP, Rel. Min. Marco Buzzi).
Logo, esta ação de cobrança ora sob exame foi
proposta dentro do prazo, em 12 de dezembro de 2014 (fl. 01).
Afastada a prescrição, o processo se mostra em
condições de imediato julgamento.
Houve recusa da seguradora quanto ao pagamento da
indenização sob o fundamento de inadimplência do segurado. Todavia, é
obrigatória a notificação do segurado sobre o inadimplemento do pagamento do
prêmio, não podendo ser considerado cancelado o seguro sem prova da
notificação, considerando-se abusiva cláusula, neste sentido, em contrato de
adesão. Neste sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara na apelação n.o
0039514-21.2010.8.26.0224, julgada em 19 de outubro de 2011, por votação
unânime, sob minha relatoria, dentre diversos outros precedentes por mim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010020-71.2014.8.26.0348 -Voto no 44928 morf
4
relatados.
Está a autora, na condição de consumidora, favorecida
pela inversão do ônus da prova. Incumbia, pois, à ré, demonstrar fato impeditivo,
extintivo ou modificativo do direito da autora. Ausente prova de inequívoca
cientificação do segurado quanto à inadimplência, de considerar-se que o contrato
estava, sim, vigente, na data do sinistro, sendo certo que nem na recusa na via
administrativa, tampouco na contestação, foi arguido outro motivo além da
inadimplência para recusa de pagamento.
De qualquer modo, não tendo havido prova de
pagamento das parcelas do prêmio em aberto, fica autorizada a compensação de
valores.
Conforme ao certificado da apólice, o capital segurado
na data da morte da vítima era de R$18.041,50, em razão do falecimento, além de
R$3.000,00 para fins de reembolso de despesas com funeral (fl. 31), sendo esses
os pedidos formulados pela autora (fl. 90).
Quanto a despesas com funeral, não veio nenhuma
prova de pagamento nesse sentido, sendo certo que a prova documental deveria
ter sido produzida no momento adequado (art. 434, caput, do CPC).
Todavia, incontroverso que houve a morte do
segurado, em 09 de setembro de 2002. Sendo assim, faz a autora jus ao
recebimento do capital segurado, no valor de R$18.041,50, o qual deve ser
corrigido desde a data do sinistro (morte do segurado). Quanto aos juros, tratando-
se de relação contratual, incidem desde a citação neste processo (fl. 95).
Sendo mínima a sucumbência da autora, arcará tão
somente a ré com o pagamento das verbas sucumbenciais (art. 86, parágrafo
único, do CPC).
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010020-71.2014.8.26.0348 -Voto no 44928 morf
5
para julgar procedente, também em parte, o pedido inicial e condenar a ré a pagar
à autora a quantia de R$18.041,50, com correção monetária conforme à Tabela
Prática desta Corte desde 09 de setembro de 2002 e incidência de juros
moratórios, estes contados desde 24 de outubro de 2016, sendo a alíquota dos
juros de um por cento ao mês. Fica autorizada a compensação de valores,
incumbindo à seguradora demonstrar, em fase de cumprimento de sentença, qual
o valor das parcelas do prêmio que não foram pagas, limitando-se ao período
indicado à fl. 24, podendo as quantias serem atualizadas, conforme à Tabela
Prática desta Corte, e sofrerem incidência de juros moratórios, estes à alíquota de
meio por cento ao mês, na vigência do Código Civil de 1916, e de um por cento
ao mês na vigência do Código Civil de 2002, contados juros e correção desde as
datas dos respectivos vencimentos. Arcará a ré com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em quinze por cento
sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, parágrafo 2o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica